Tribunal: TJES
Processo: 5010466-03.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010466-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010466-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WELLINGTON DE JESUS SANTOS
, em face da decisão proferida pel
o
Ju
í
z
o
da Vara
de Execuções Penais de Cachoeiro de Itapemirim
, que
determinou a unificação das penas
impostas a
o
apenad
o
, a fim de estabelecer o regime inicial de cumprimento.

Em suas razões recursais,
requer
o
agravante a modificação do
decisum
, para que seja
proced
ida

a
reparação do cálculo,
impedindo a unificação das penas
de detenção e reclusão.

O agravado ofereceu suas contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da decisão
a quo.

Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, o douto Magistrado analisou e manteve a sua decisão, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A Douta Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra d
o
Ilustre Procurador
A
donias Zam
, opina pelo
conhecimento do recurso e pelo seu im
provimento.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 1 de novembro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010466-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo em Execução interposto por
WELLINGTON DE JESUS SANTOS
, em face da decisão proferida pel
o
Ju
í
z
o
da Vara
de Execuções Penais de Cachoeiro de Itapemirim
, que
determinou a unificação das penas
impostas a
o
apenad
o
, a fim de estabelecer o regime inicial de cumprimento.

Em suas razões recursais,
requer
o
agravante a modificação do
decisum
, para que seja
proced
ida

a
reparação do cálculo,
impedindo a unificação das penas
de detenção e reclusão.

Cinge a controvérsia acerca do âmbito de abrangência do art. 111, do Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), ao determinar a unificação das penas, resultante de condenações diversas, pelo Juiz da Execução, objetivando fixar o regime de cumprimento (fechado, semiaberto ou aberto).

D
estaco que em oportunidades anteriores,
manifestei-me
seguindo entendimento
ora
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
pela inviabilidade de unificação de penas de detenção e reclusão, considerando-as serem de espécies distintas, embora ambas privativas de liberdade.

Assim se pronunciava a Corte sobre o tema:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. SOMA. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO SEPARADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Embora as penas de reclusão e detenção constituam reprimendas do mesmo gênero, qual seja, privativa de liberdade, são de espécies distintas, isto considerando a gravidade da infração praticada, da maior ou menor reprovabilidade social da conduta ou mesmo o elemento subjetivo do tipo penal, razão pela qual se torna inviável a soma de ambas para posterior fixação de regime, devendo ser cumpridas separadamente. Recurso conhecido e provido.
(
TJES
; AG-ExPen 0007956-80.2011.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 11/02/2015;
DJES 20/02/2015
)”

Desde então vinha me posicionando neste sentido, tendo assim me manifestado nos autos nº 0007068-27.2015.8.08.0050; nº 0011822-18.2019.8.08.0035 e nº 0033679-57.2018.8.08.0035, dentre outros agravos em execução de minha relatoria.

Todavia, constato que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça foi paulatinamente modificado, inclusive no âmbito da quinta turma da Corte, manifestando pela possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção, sob o argumento de tratarem-se de penalidades do mesmo gênero (privativas de liberdade). Para tanto, aplicam o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais.

Referida mudança jurisprudencial foi assim procedida com o fim de acompanhar entendimento solidificado no Supremo Tribunal Federal, que de forma pacífica expressa ser devida a unificação de penas de reclusão e detenção pelo Juiz da Execução com o fim de estabelecimento do regime inicial de cumprimento.

Nesse sentido segue o seguinte julgado da Suprema Corte, conforme decisão monocrática proferida, cujo trecho passo a expor:

“
(...)
9.
Quanto ao regime prisional, ao assentar que a “determinação do regime inicial deve observar o somatório das penas de reclusão e de detenção, em virtude do disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais”, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1.
O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.
2.
É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão
. Precedentes.3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 118.626, de minha relatoria, DJe 2.12.2013). Nesse mesmo sentido: HC n. 144.883, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 23.6.2017. 10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2019. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

(
STJ.
HC 167223, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 17/01/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06/02/2019
PUBLIC 07/02/2019
)”.

Somente para corroborar, colaciono alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que bem abordam a matéria em enfoque:

“
(...) 11.
As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 12. Writ não conhecido. (
STJ.
HC 484.690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 30/05/2019
,
DJe 04/06/2019
)”.

“
(...) II - In casu, o paciente cumpria pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão (regime fechado), sobrevindo as condenações de 6 (seis) anos e 1 (um) mês de reclusão (regime fechado) e de 1 (um) ano de detenção (regime semiaberto).

III - "
A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade
" (AgRg no HC 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019). Habeas corpus não conhecido. (
STJ.
HC 486.763/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe 28/03/2019
)”.

Dessa maneira, visando uniformizar a jurisprudência desta Corte em compasso com o entendimento firmado nos Tribunais Superiores
- enfatizada sua importância com o novel Código de Processo Civil (arts.489, §1º, VI c/c art. 926), de aplicação analógica ao Processo Penal (art. 3º, CPP) -
, forço-me a modificar a conclusão outrora firmada sobre o tema, no sentido d
a
viabilidade da unificação das penas de reclusão e detenção.

Diante de todo exposto
,
revejo posicionamento anteriormente firmado,
para

CONHE
CER
DO AGRAVO
E

NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
a fi
m
de
manter a r. decisão impugnada em sua integralidade
.

É como voto.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5010466-03.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: WELLINGTON DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE 1º GRAU QUE
UNIFICOU A
S
PENA
S
DE RECLUSÃO E DETENÇÃO.

ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO.

POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que quando houver condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento, será considerado o resultado da soma ou da unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. Precedentes STJ e TJES.

2.
Recurso conhecido e
im
provido.

Vitória, 1 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.